Tribunal: STF
Processo: ARE 1416376
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO DA MARINHA. REESTRUTURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2131/2000. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APELO IMPROVIDO. 



    1. TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR TEODORO ROOSEVELT LACERDA NOGUEIRA EM FACE DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA EM EPÍGRAFE, QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO A EFETIVAR O ADIMPLEMENTO (I) DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO MILITAR, NO PERCENTUAL MENSAL DE 80% (OITENTA POR CENTO) DO SOLDO, EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO DE SUBOFICIAL COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO; (II) DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, NO PERCENTUAL MENSAL DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O SOLDO, POR ANO DE SERVIÇO PRESTADO; (III) DO ADICIONAL DE INATIVIDADE, NO PERCENTUAL MENSAL DE 80% (OITENTA POR CENTO) DO SOLDO, EM RAZÃO DA APOSENTADORIA COM MENOS DE 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇO, BEM COMO DAS PARCELAS PRETÉRITAS REFERENTES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 16, 23 E 68 DA LEI FEDERAL 8.237/91 C/C ART. 6º E ANEXO VII – TABELA II E VI DA LEI Nº 9.367/96. A SENTENÇA CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE RESTOU SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 



    2. A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.131, DE 28.12.2000, REEDITADA COM ALTERAÇÕES PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001, REESTRUTUROU A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS, REVOGANDO, EXPRESSAMENTE, A LEI Nº 8.237/91 (“ DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES FEDERAIS DAS FORÇAS ARMADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”) E OS ARTIGOS 3º E 6º A LEI Nº 9.367/96 (“ FIXA CRITÉRIOS PARA A PROGRESSIVA UNIFICAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES... ”), ESTABELECENDO NOVAS PARCELAS PARA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS A SEREM PERCEBIDOS PELOS MILITARES INATIVOS E PELOS BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO MILITAR. 



    3. SALIENTE-SE, NESSE PARTICULAR, QUE O SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU COMPREENSÃO NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO POR PARTE DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL OU MILITAR. ASSIM, LEI NOVA PODERÁ ALTERAR A SISTEMÁTICA NO CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS, DESDE QUE NÃO REDUZA O MONTANTE GLOBAL, ATÉ ENTÃO PERCEBIDO, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS CONFORME ASSEGURA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ART. 37, INCISO XV. 



    4. COMO BEM PONTUOU A MAGISTRADA SINGULAR “NO CASO CONCRETO, NÃO SE IDENTIFICA PERDA REMUNERATÓRIA PARA O AUTOR, JÁ QUE HOUVE A PRESERVAÇÃO NOMINAL DOS SEUS PROVENTOS DE REFORMA, RAZÃO PELA QUAL CARECE DE AMPARO JURÍDICO A PRETENSÃO DEDUZIDA”.



    5. TENDO EM VISTA QUE A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.131/2000 NÃO PROVOCOU QUALQUER OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, PORQUANTO APENAS ESTABELECEU A REESTRUTURAÇÃO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS E DOS PROVENTOS DOS MILITARES, SUPRIMINDO E ALTERANDO ADICIONAIS E AUXÍLIOS, SEM QUE OCORRESSE QUALQUER DECESSO DE CARÁTER PECUNIÁRIO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.



    6. PRECEDENTES: STF - ARE-AGR 1116095000018526, REL. MINISTRO ROBERTO BARROSO. DATA: 25.05.2018; STF - ARE-AGR 663370000086735 – REL. MINISTRO DIAS TOFFOLI. PRIMEIRA TURMA. DATA: 04.02.2014; TRF2 – AÇÃO RESCISÓRIA 2013.02.01.000337-1 – REL. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA - ÓRGÃO JULGADOR: 3ª SEÇÃO ESPECIALIZADA. DATA: 20.03.2014. 



    7. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO, EX VI DO § 11 DO ARTIGO 85, DO CPC/2015, SUSPENDENDO, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, DIANTE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente